Tribunal: TJES
Processo: 5014649-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014649-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JULIANA GOZZER DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GESTANTE EM ESTADO DE ALTO RISCO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A REDE CREDENCIADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERNIDADE COM UTI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde disponibilize o tratamento médico necessário à autora, gestante em estado de alto risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e se há falta de interesse jurídico da parte agravada quanto à cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante as alegações da agravante sobre a existência de unidades credenciadas aptas a fornecer o tratamento, verificou-se a ausência de informação clara e precisa à beneficiária, justificando a manutenção da tutela concedida para indicar com precisão maternidade com Unidade de Terapia Intensiva para o bebê e para a mãe.

4. Em demandas relacionadas à saúde, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, parte vulnerável, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para assegurar atendimento médico necessário a gestante de alto risco deve ser mantida quando há falta de informação clara sobre a rede credenciada, considerando o potencial risco à saúde da beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014649-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210
AGRAVADO: JULIANA GOZZER DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA - ES35450-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar que as requeridas disponibilizem o tratamento médico à autora, caso haja prescrição médica para tanto.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece reforma eis que:
i)
não estavam preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem;
ii)
que o novo plano possui sim unidade de saúde capaz de fornecer tanto UTI para a mãe quanto para o bebê, qual seja, o hospital Meridional Serra (antigo Metropolitano), credenciado à Unimed Vitória, além do CIAS (Hospital Unidade Vitória) de propriedade da Requerida;
iii)
que falta interesse jurídico na modalidade necessidade, posto que, a alegação é que o novo plano não lhe garantiria direitos que são efetivamente assegurados.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a parte agravada é beneficiária do plano de saúde agravante, pretendendo, em última análise, que lhe seja assegurado atendimento com profissionais e em maternidade com disponibilidade de UTI para si e UTIN para o bebê, em razão de seu estado gravídico de alto risco.

Restou acostado aos autos laudo médico apontando quadro de gestação de alto risco da beneficiária, bem como mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, com prepostos da operadora do plano, que evidenciam desencontro de informações acerca da rede credenciada para atendimento da beneficiária.

Assim, não obstante a informação apresentada pela Agravante de que o novo plano da autora possui unidades de saúde capazes de fornecer UTI tanto para a mãe quanto para o bebê, em localidade próxima da beneficiária, o que se viu a partir da narrativa inicial e dos documentos apresentados foi falta de dever de informação à consumidora acerca deste fato.

Diante da divergência de informações, e por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca das condições de cobertura do novo plano, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Além disso, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 47, que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” de modo que não se pode impor restrições de cobertura sem embasamento contratual claramente definido.

Sobre o tema, já restou decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA ABUSIVA. ALTERAÇÃO DO TIPO DE PROCEDIMENTO. INVIABILIDADE. REDE CREDENCIADA. DANO MORAL. MULTA. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência dos Tribunais Estaduais, “ainda que o art. 35-G da Lei nº 9.656/98 estabeleça a aplicação subsidiária do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser a parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (artigos 47 c/c 54, § 4º do CDC)” - (TJDF, APC 07028.20-55.2023.8.07.0007; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; DJ 6.12.2023. 2. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo plano de saúde, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que “é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei). [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5022447-79.2022.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23/Feb/2024)

De qualquer sorte, se a pretensão autoral (consultas, exames atendimento em maternidade) já estão cobertos pelo novo plano, não se vislumbra risco de dano à recorrente caso mantida a tutela, pelo menos até a instrução processual.

Em verdade, não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

No caso, nota-se muito mais o “
periculum in mora”
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Por fim, acerca da alegada falta de interesse jurídico da autora, vê-se que a alegação não foi objeto de apreciação pelo juízo originário, de modo que seu enfrentamento em segundo grau ensejaria indesejável supressão de instância.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver mantido o tratamento.

Não emergindo dos autos, portanto, justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 18/11/2024 ao dia 25/11/2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014649-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
JULIANA GOZZER DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque, não vislumbro a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência concedida no sentido de “
determinar que as requeridas disponibilizem o tratamento médico à autora, caso haja prescrição médica para tanto.”.

Na petição inicial da ação na origem, a ora agravada afirma que: a) possui plano de saúde junto à Agravante, o qual é ofertado por sua empregadora, também requerida na ação, sendo que em 01/07/2024, todos os funcionários foram informados da mudança do plano de saúde para outro da mesma operadora (UNIMED), com um valor menor, mas com os mesmos benefícios do antes contratado; b) está grávida de 31 (trinta e uma) semanas com risco; c)

Todavia, não foi colacionado aos autos nenhum documento que evidencie a negativa de cobertura do plano atualmente vigente, mas tão somente
prints
de conversas em aplicativo de mensagens com pedidos de informações que não se referem a nenhum canal oficial da Operadora de Plano de Saúde Agravante.

Além disso, também não há comprovação de descredenciamento de hospitais, maternidades, clínicas ou laboratórios, inclusive sendo apresentadas três maternidades cobertas pelo plano de saúde oferecido pela empresa empregadora, de modo que a narrativa dos autos, aparentemente conduz à conclusão de que a parte ora agravada pretende ser atendida em estabelecimento médico próximo de sua residência.

Por fim, salienta-se que o plano de saúde possui segmento “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” com as coberturas mínimas exigidas no rol da ANS.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
E PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que o laudo médico e o formulário não comprovam cabalmente a imprescindibilidade de que a agravada forneça diariamente profissional de enfermagem para realizar a alimentação enteral do agravante por gastrostomia.
2. A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes, por si só, não acarreta a conclusão de que a agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual. 3. Não há como imputar à agravada obrigação não existente na avença e no rol de procedimentos da agência reguladora, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado ante a análise do mérito do agravo de instrumento. (TJES; 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003449-47.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 05/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida.

É como voto.